Tribunal: STF
Processo: ARE 1257379
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 39, p. 114/115):
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE ADMINISTRATIVO DO INSS EM LICENÇA. EXERCÍCIO DE ADVOCACIA CONTRA O INSS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
    1. Afastada a preliminar de conexão com ação ordinária, tendo em vista que se mostra ausente a identidade de partes, da causa de pedir e do pedido.
    2. Não é inepta a inicial que conta com erro material, mas que é clara ao imputar ao réu atos de improbidade administrativa contidos no art. 11 da Lei nº 8.429/92 e devidamente oportunizou o exercício da ampla defesa.
    3. Afastada a prescrição, pois o prazo prescricional no caso concreto é de cinco anos, por aplicação do artigo 23, da Lei nº 8.429/1992, combinado com o artigo 142, da Lei n.º 8.112/1990.
    4. Afastada a preliminar de nulidade da sentença que rejeitou os embargos de declaração, por não haver obscuridade ou contradição na sentença proferida pelo magistrado a quo.
    5. A improbidade administrativa está intimamente ligada à necessidade do agente público agir com honestidade e em atendimento aos interesses públicos, sem aproveitar-se indevidamente dos poderes e facilidades que lhes são conferidos no exercício de mandato, função, emprego ou cargo público.
    6. O servidor investido no cargo não necessariamente pratica ato de improbidade apenas quando ativamente exercendo as atribuições do cargo, mas em qualquer situação em que atente contra os princípios da administração pública em decorrência de seu vínculo com a Administração, o que inclui a hipótese de exercício da advocacia contra o órgão empregador quando em licença.
    7. Mantida a condenação do réu pela prática de atos de improbidade administrativa, previstos no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, por ter exercido advocacia administrativa e judicial em desfavor do INSS enquanto ocupante do cargo de agente administrativo do INSS, ainda que em licença.
    8. É constitucional a imposição da penalidade de cassação da aposentadoria por prática de ato de improbidade administrativa. Precedentes.
    9. Mantidas as penas aplicadas, pois suficientes e proporcionais à reprovação que o ato merece.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 40, p. 9-15)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI e LV, 40, caput, e 195, § 5º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, articulando acerca da dificuldade para defender-se na presente demanda, o recorrente sustenta que (eDOC 40, p. 73/74):
     “o pleito formulado pelo recorrido, aportado aos autos, dificultou, ao recorrente, o exercício do direito da ampla defesa e do contraditório, consolidado no princípio constitucional.
    Assim que, no item “VII DO PEDIDO”,da peça inicial apresenta-se uma evidente e incontornável contradição:
    “ao final, que seja julgada a presente ação para o fim de condenar SAMIR JOSE MENEGATT pela prática do ato de improbidade administrativa descrito no art.9º da Lei nº 8.429/92, incidindo nas sanções descritas no artigo 12, inciso III, da mesma lei”(sic).
    A prática dos ilícitos previstos no art.9º da já citada lei dá ensejo à aplicação das penalidades previstas no inciso I, do art.12!!! 
    Afinal, o que pretendia mesmo o Autor/Embargado quando do ajuizamento da ação?:
    -o reconhecimento de um dos ilícitos previstos no art.9º e, ao mesmo tempo, a aplicação das sanções previstas no inciso III, do art.12?”
    Aduz-se, ainda, que “Jamais o servidor inativo condenado nos moldes da Lei n.º 8.429/92 perderá o direito de receber os valores com os quais contribuiu mensalmente por muitos anos e que fazem parte de seu fundo de aposentadoria. Por pertencer ao seu rol de direitos imutáveis, adquiridos por meio de contribuições sucessivas e mensais, jamais poderão ser retirados de seus proventos, salvo se comprovada fraude ou má-fé na concessão dos mesmos, pois do contrário, é direito impostergável do aposentado receber o numerário correspondente de seu fundo previdenciário de aposentadoria.” (eDOC 40, p. 84)
    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279, 282, 283, 286 e 356 do STF, bem como por entender que a ofensa à Constituição seria meramente reflexa. (eDOC 40, 163-166) 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, observa-se que a matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte. Ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos
    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 39, p. 100-113): 
    “Restou sobejamente comprovado nos autos que o réu praticou advocacia administrativa e judicial em face da Autarquia Previdenciária durante período em que esteve vinculado ao INSS, ainda que em licença não remunerada. Também foi demonstrado, de forma indene de dúvidas, que não o fez de boa-fé, pois em 26/11/2008 seu pedido de licença para exercício da advocacia restou denegado na esfera administrativa (Nota Técnica da Advocacia-Geral da União) justamente pelo mesmo motivo (evento 01, PROCADM10, fls. 07-10).
    De igual forma, descabe afastar a ocorrência de ato de improbidade administrativa porque 'não houve indicação de enriquecimento ilícito ou de aferimento de vantagem pessoal', uma vez que imputada ao acusado ato que atenta contra os princípios da Administração Pública. Para a configuração de ato de improbidade com base no art. 11 da Lei nº 8429/92 não há necessidade de ocorrência de reflexos econômicos na conduta imputada, seja enriquecimento ilícito ou dano ao Erário, bastando a demonstração da imoralidade no trato da res pública, a respeito da qual, conforme mencionado, não há dúvidas. Nesse sentido, precedente do STJ:
    (...)
    Quanto à análise do conjunto probatório, em especial à valoração da prova testemunhal, não vejo razões para alterar o trato alcançado pelo Julgador de origem. A propósito, cito trecho da sentença proferida pelo magistrado a quo, do qual me utilizo como razões de decidir:
    ‘Foram anexadas à presente demanda as informações do Inquérito Civil nº 1.29.010.000177/2014-27, do Processo Administrativo Disciplinar nº 35263.000324/2010-11 e seu apenso nº 35263-001460/2011-18. A atuação do réu SAMIR JOSÉ MENEGATT em causas contrárias aos interesses da autarquia previdenciária ocorreu no período de 03/10/2008 a 29/06/2012.
    (...)
    Acerca de sua atuação na esfera administrativa no período em que foi reintegrado ao quadro de funcionários do INSS, é oportuno referir a existência de procurações as quais não tiveram seus poderes revogados:
    - procuração firmada por Inelve Argenta Boniatti, datada de 08/10/2007, utilizada em 08/10/2008 pelo escritório do réu (evento 1, PROCADM26, fls. 95-97);
    - procuração de Aleida Dorigon Romitti, datada de 30/09/2008, utilizada em 14/01/2009 pelo escritório do réu (evento 1, PROCADM27, fls. 91-95);
    - procuração de Ivan Zimm Junior, firmada no ano de 2008 (evento 1, PROCADM26, fl. 102);
    - procuração de Vilson Lucas Maciel, do ano de 2008, utilizada em 29/10/2008 (evento 1, PROCADM26, fls. 130-134);
    (...)
    A fim de esclarecer os fatos narrados na inicial, foram ouvidas testemunhas em Juízo, as quais referiram: (...)
    Analisando os testemunhos acima, constato que efetivamente restou confirmada a atuação do réu em procedimentos administrativos e judiciais contra a Autarquia Previdenciária no período em que esteve reintegrado aos quadros do INSS.
    (...)’
    Não foram trazidos aos autos quaisquer argumentos ou elementos de prova capazes de afastar as conclusões acima. Primeiramente, a afirmativa de que os testemunhos estariam viciados por haver hostilidade entre testemunhas e o réu não foi jamais demonstrada, tendo em vista que o conteúdo dos depoimentos prestados condiz com a totalidade dos elementos constantes dos autos. Em segundo lugar, porque a prova testemunhal não foi o único fundamento para a condenação do réu, tendo havido extensa produção probatória apontando de forma cristalina para a conclusão de que houve a prática de atos de improbidade administrativa.
    (...)
    Quanto à aplicação das penas, conforme o art. 12, III, da Lei nº 8.429/92, assim decidiu o juízo a quo:
    (...)
    Inicialmente, é constitucional a imposição da penalidade de cassação da aposentadoria por prática de ato de improbidade administrativa. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
    (...)
    O apelante manifesta inconformismo genérico contra as penas aplicadas. Diante da ausência da demonstração da desproporcionalidade das sanções impostas, mantenho as penas aplicadas, por entender que os ditames da sentença se mostram suficientes e proporcionais à reprovação que o ato merece.”
    Sendo assim, depreende-se desses fundamentos e daqueles que constam da ementa do acórdão recorrido que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à configuração de ato improbo por parte do ora recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal nº 8.429/1992). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade. Violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, sob o rito da repercussão geral. 3. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1137180-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 17.10.2018)
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF). 5. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 6. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário ) desta CORTE. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 969440-AgR-segundo, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 1.8.2018)
    Por fim, no que tange ao pedido relacionado à pena de cassação da aposentadoria, observa-se que o entendimento prolatado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que cristalizou-se no sentido de que, não obstante o caráter contributivo do benefício previdenciário, é constitucional e plenamente possível a pena de cassação da aposentadoria nos casos de configuração de ato de improbidade administrativa. Nesse sentido:
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Pena de cassação de aposentadoria aplicada a ex-Auditor da Receita Federal do Brasil, em razão da prática de improbidade administrativa (art. 132, IV, da Lei 8.112/1990). 2. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria prevista no art. 127, IV c/c 134 da Lei 8.112/1990, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. 3. Nos termos do art. 201, § 9°, da Constituição Federal, ‘para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei’. 4. Recurso desprovido.” (RMS 34499-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21.9.2017)
    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGÊNCIA: CPC/1973. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E INDIGNIDADE NA FUNÇÃO PÚBLICA. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CAPITULADA COMO CRIME: PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI PENAL. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA RELATIVA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA: ATO VINCULADO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA (ART. 134 DA LEI N. 8.112/1990). PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO.” (RMS 33937, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 21.11.2016)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente